Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710103-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO WILSON DE MELO, GABRIELA MARIA DE SOUZA PEREIRA, GABRIELINA SOARES DE OLIVEIRA, GAMUL DE VILHENA AZEVEDO FILHO, GASPAR TEIXEIRA DA SILVA, GASPARINA LUIZ CRUZEIRO, GEDALVA NOBRE DOS SANTOS, GEDEON CARVALHO DA SILVA, GEFYSON DE SOUZA ARAUJO, GENADIR RODRIGUES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que as procurações juntadas nos Ids 42076127 ao 42076137 não outorgam poderes à advogada que subscreve a apelação, Dr.a MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF20.443. Assim, intimem-se os exequentes-apelantes para que regularizem a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora